Tribunal: TJBA
Processo: 8027156-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027156-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GEORGIA DOMINIQUE VANESSA CEDRAZ LOPES

Advogado(s)
:
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUENTAR AS AULAS DO CURSO DE DOUTORADO. ART. 62 DA LEI 8.261/02. ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO INSUBSISTENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 927, V DO CPC LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8027156-06.2023.8.05.0000
,
cujo impetrante é
GEORGIA DOMINIQUE VANESSA CEDRAZ
LOPES

e impetrado (a) o

SECRETÁRI
O (A)
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.